Tribunal: TJDFT
Processo: 0091006-91.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO. CDA (CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA). EXTINÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Verificado que a parte exequente ajuizou a presente ação de execução e somente após a apresentação de exceção, juntada de documentos e constrição de bens, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção, deve arcar com a sucumbência processual.

3. Recurso conhecido e desprovido.